Tribunal: TJMT
Processo: 1031426-43.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031426-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RAFAEL MOURA DE SOUZA - CPF: 063.867.591-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

A intimação realizada via sistema equivale à pessoal quando o feito tramita pelo Juízo 100% Digital e é cumprido o requisito imposto na legislação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, II e III, do CPC, ante o abandono da causa, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais.

O apelante aduz que, uma vez que houve a apreensão do veículo e o réu não purgou a mora, deu-se a consolidação da posse e propriedade em seu nome, nos termos do art. 3º, §1º, do Dec.-Lei 966/69, mesmo que não tenha ocorrido a citação. Afirma que, diante disso, o julgamento de mérito atende aos princípios da economia e celeridade.

Argui o não cumprimento da exigência descrita no §1º do art. 485 do CPC, pois não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Acrescenta que, ademais, não está configurada a intenção de abandonar a lide.

Ressalta também a impossibilidade de restituir o automóvel, visto que já foi alienado.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 10/03/2022 foi determinado ao autor que procedesse à postagem da carta de citação e a comprovasse em 5 dias, o que, porém, não cumpriu (IDs 131030365 e 131030366); em 22/03/2022, que providenciasse em 5 dias a citação e a intimação do réu a respeito da apreensão do veículo, sob pena de revogação da liminar.

Em resposta, requereu a dilação do prazo, o que foi deferido (IDs. n. 131030367, 131030371 e 131030372).

Em 28/03/2022, informou a expedição dos ofícios, sendo então intimado a juntar o Aviso de Recebimento em 20 dias (IDs n. 131030374 e 131030375). Novamente pleiteou a dilação, no entanto foi indeferida, e depois certificado o decurso do prazo (IDs n. 131030377, 131030378 e 131030379).

Mais uma vez intimado em 03/05/2022 para a mesma finalidade, permaneceu inerte, e em 16/05/2022 a lide foi extinta (IDs n. 131030381, 131030383 e 131030384).

O art. 485, III, do CPC, enuncia que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. E no §1º estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

O apelante afirma que não foi realizada sua intimação pessoal.

No ID. n.
131030383
foi registrado o seguinte:

Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada pela imprensa através do seu advogado no id. 83920322 e intimado pessoalmente por sistema no id. 83792276, para providenciar a citação e intimação da apreensão do bem, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação.

O presente feito tramita no Juízo 100% Digital, implantado neste Tribunal de Justiça pela Portaria n. 706/2020–Pres, que assim institui no art. 3º, §§3º e 4º:

§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria
.

Segundo o STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Esse Recurso foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe.

(...)

10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019)

Dessa maneira, a intimação pessoal foi realizada via sistema, e a informação prestada pelo departamento de TI deste Tribunal confirma que ela ocorreu regularmente (ID 136107158).

Logo, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção da lide.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/07/2021, publicação no DJE em 08/07/2021).

E ainda:

AP 1044980-11.2020.8.11.0041;

AP 1048115-31.2020.8.11.0041;

AP 1006176-71.2020.8.11.0041;

AP 1017587-77.2021.8.11.0041;

AP 1022572-94.2018.8.11.0041.

Ademais, é evidente a desídia do autor na condução da demanda, pois foi intimado várias vezes e não promoveu seu eficaz andamento.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de angularização processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022